Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), I. G. T. F. - CPF: 067.092.621-38 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), KARINA GUMULIAUSKIS TODDE - CPF: 019.505.001-01 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA GUMULIAUSKIS TODDE - CPF: 019.505.001-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARCIAL
PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
-
CANCELAMENTO
DO VOO EM RAZÃO DE
ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA
-
NÃO COMPROVAÇÃO -
FALTA DE ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEI
R
OS
- ATRASO DE MAIS DE 24 HORAS -
TRANSPORTE AÉREO - OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM -
VALOR ARBITRADO EM DESATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO -
AZUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da tese de que não concorreu para o cancelamento do voo que teria ocorrido em virtude de
alteração da malha aérea
, contudo, se a
requerida
nada colaciona aos autos a corroborar
as
alegações
e sequer

há
comprovação de que tenha prestado assistência
à
passageir
a
/autor
a
, deve ser rechaçada a
tese

de
ausência de falha na pre
stação dos serviços que executa
, e, via de consequência, reconhecido o d
ever de indenizar.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando que
a
genitor
a
d
a

apelad
a
opt
ou
por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

contra a sentença
que,
nos autos da
Ação

de
Indeniza
ção por Danos Morais

proposta por

I.G.T.F., representada pela genitora KARINA GUMULIAUSKIS TODDE
,

julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos da inicial
para
conden
á-la
ao pagamento
de indenização por danos morais no valor
de R$
12
.000,00 (
doze
mil reais
)
, bem como ao p
agamento das custas e despesas processuais e
a
os honorários advocatícios, estes fixados em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da condenação
- ID no 1
99545167
.

Em suas razões recursais
(ID no
1
99545168
)
,
a apelante

sustenta, em suma, a inexistência
d
e qualquer conduta ilícita
de sua parte
,

esclarecendo que
o
cancelamento
do voo
se deu em razão
de

alteração da malha aérea
.

Defende que
o atraso ou cancelamento de voo não
constitui, por si só, ato ilícito, mas faculdade da companhia aérea na organização de sua malha aérea e
,
nest
a
s
situações
,
o dano moral
não é presumível, devendo ser comprovado pelo passageiro
a efetiva ocorrência de prejuízo
s
e
a
extensão do dano
.

Alega
que não há nos autos comprovação de qualquer conduta sua capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade

ou de causar sequelas psíquicas que impeça
m
a recorrida de restabelecer o
status quo
ante
.

Destaca que,

à hipótese,
a
apelad
a
não comprov
ou quaisquer
danos, nem mesmo
que perdeu
algum
compromisso ou deixou de realizar atividade de grande valoração,
assim, inexistente a caracterização do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre ambos não se configura o trinômio da responsabilidade civil, devendo ser
afastada sua condenação à reparação por danos morais
.

Ar
gumenta
que, na
remota
hipótese d
a
manutenção de sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, deve-se ter em mente que a fixação do
quantum
indenizatório deverá ser feita em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se a banalização do instituto do dano moral
, bem como que
a indenização
se
constitua
em
fonte de enriquecimento sem causa
do lesado
.

Ao final, pugna pelo provimento do re
curso com a reforma da sentença
para que a ação seja julgada improcedente
e afastada sua condenação ao pagamento de indenização
, ou
,
ao menos
, seja
reduzida
a condenação
imposta
.

C
ontrarrazões
no ID no 1
99545172
, pelo desprovimento do recurso
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos,
verifica-se que

I.G.T.F., representada pela genitora KARINA GUMULIAUSKIS TODDE

ajuiz
ou
a
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
,
aduzindo, em síntese,
que

s
ua genitora
adquiriu
passagens aéreas da requerida
para viagem no dia
21/01/2022
no
percurso
de
Porto Seguro/Bahia à Cuiabá/M
ato Grosso
.

Narra na inicial que foi contratado um voo sem escalas, saindo de Porto Seguro no dia
21/01/2022
às 01:50 com chegada prevista à Cuiabá para 03:35 horas.

Segue o relato dizendo que foram surpreendidas com o cancelamento do voo e somente lhes foi oportunizado novo embarque
às 16:00 horas
no dia 21/01/2022,
cujo voo fez

escala
em S
ão Paulo
às 18:15
horas
,
e
a

saída
n
o dia seguinte,
22/01/
20
22
,
às 8:05

da manhã
,
c
hegando
à
Cuiabá às 09:15
horas
.

Insiste que
o cancelamento do voo causou
constrangimento
s
e transtornos,
d
esse modo, pretendendo reparação pelos dan
os suportados
,
ajuiz
ou
a presente demanda
.

Em sua defesa, a empresa de transporte aéreo alega
, em síntese, que o cancelamento
do voo
se de
u
por alteraç
ões n
a malha aérea
, necessárias para a segurança do voo
, desse modo, em seu entender,
não praticou qualquer ilícito, devendo ser afastada sua condenação à reparação por danos morais.

Assim, o
feito teve regular processamento e
,
ao final, foi sentenciado para ju
lgar parcialmente procedente s o s pedido s d a autor a
,

com a
condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
12
.000,00 (
doze
mil reais)
.

Descontente
com os termos da sentença
, recorre a empresa de transporte aéreo
AZUL
.

Pois bem.

Incontroverso
o evento danoso que resultou no

cancelamento do voo d
a

menor/autor
a
e sua
genitora
no dia
21
/01/2022, tendo como destino final a cidade de
Cuiabá/MT
, cuja chegada estava prevista inicialmente para o
mesmo
dia
às 03:35 horas
, mas
,
somente se efetivou no dia
seguinte, qual seja,
22/01/2022
às 09:15 horas, totalizando cerca de
30
horas de atraso
.

Desta feita
,
a simples alegação de
alteração da malha aérea
para justificar
o cancelamento do voo não se revela suficiente para afastar
a
falha na prestaç
ão
de serviços da companhia aérea
, notadamente em razão de que o evento se de
u
em janeiro/2022, quando a pandemia
, com o avanço da vacinação no País,
já estava
relativamente
controlada, diversamente
do que ocorrera n
os anos de 2020 e 2021
quando provocou caos no mundo inteiro
.

Ademais, ainda que se admita que o cancelamento do voo
no caso dos autos
tenha se dado por algum evento
justificável
,
cabia à requerida a informação prévia do consumidor, bem como a prestação de toda a assistência ne
cessária
à
autor
a
e sua família,
afinal, a realocação noutro voo somente se deu
apenas quase
24 horas
após o cancelamento.

Entretanto, n
ada há nos autos com relação à busca por reacomodação dos passageiros num próximo voo ou mesmo no que se refere à assistência
à família, ônus que lhe incumbia
.

Deveras,
à espécie, trata-se de relação de consumo, na qual a
responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Ademais, o contrato de transporte aéreo constitui em negócio tipicamente de resultado, ou seja, deve ser executado na forma e tempo previstos, não havendo que se falar no acaso. O consumidor contrata o serviço de transporte aéreo para ser levado de um lugar a outro, em dia e horário previamente combinados.

Assim, eventual situação excepcional que po
ssa
afastar
o reconhecimento d
a obrigação de indenizar deve restar cabalmente comprovada, ônus do qual não se desincumbiu a empresa aérea no caso em análise, pois, não obstante insista que o
cancelamento
se de
u
em razão de
alteração da malha aérea
, certo é que não apresentou qualquer prova nesse sentido
, aliás,
como já dito,
sequer
comprovou ter oferecido
assistência
à família da apelada
, que somente chegou ao seu destino
quase 30 horas após
o horário contratado
.

Destarte, configurada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante e, não tendo comprovado efetivamente nenhuma excludente de sua responsabilidade, deve responder pelos danos causados.

Logo
, neste ponto, razão não assiste à empresa
de transporte aéreo recorrente, devendo ser mantida a obrigação de indenizar por danos morais.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. RETORNO DE VIAGEM. PESSOA IDOSA. ATRASO DE MAIS DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e possui potencial para ingressar nos direitos da personalidade, ante o descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal. Avulta-se, no caso em apreço, em que não houve nem mesmo a prova de auxílio a fim de amainar os prejuízos suportados pelo consumidor, além de a parte ser pessoa idosa. 2.
A alegação de reestruturação da malha aérea não constitui causa excludente da responsabilidade, decorrente dos riscos da atividade
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1019922-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)

No que se refere à quantificação dos
danos morais,

neste ponto, melhor sorte assiste à

apelante.

Deveras,
por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência

o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum

repara
tório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa
d
a pessoa
lesad
a
.

Desse modo, c
onsiderando o grau de culpa da requerida/apelante que
,
por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida,
acarretou atraso de cerca de 30 horas
na ch
e
gada da autora
ao local d
e
destino,
bem como levando em con
ta
a capacidade socioeconômica das partes
,
e as especificidades dos autos

em que
se constata que
a
genitor
a
opt
ou
por ajuizar ações individuais, em verdadeiro abuso do direito de petição
,

tenho por suficiente reduzir o valor da indenização para R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

E
xemplifica
ndo
o abuso do direito de petição
,
referente ao mesmo evento
destes autos
,
a
genitor
a
d
a
apelad
a
,
KARINA GUMULIAUSKIS TODDE
,

propôs a ação no
1002717-16.2022,
onde foi
homologado acordo firmado entre as partes com a
oferta pela companhia aérea à genitora
de 06
(seis)
vouchers
de viagem
ida e volta
.

Assim,
considerando as especificidades dos autos,
para prevenir/dissuadir a multiplicação de demandas temerárias
,
evita
r
a banalização do
instituto do
dano moral
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida
, deve o valor da indenizaçã
o ser
reduzido para R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso da apelante
apenas para reduzir o valor do dano moral para

R$

3
.
0
00,00

(
três

mil reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024